Tribunal: TJDFT
Processo: 0706131-43.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706131-43.2021.8.07.0001 RECORRENTE: ESPÓLIO DE NOEL PEREIRA REPRESENTANTE LEGAL: ANA LÚCIA PEREIRA RECORRIDO: CONDOMÍNIO DO BLOCO H DA SHCE SUL QUADRA 203 DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. REJEIÇÃO LIMINAR. INTEMPESTIVIDADE. AFIRMADA INDISPONIBILIDADE DO PJE. NÃO COMPROVAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Protocolizados os embargos à execução no feito executivo, foi deferido à parte executada prazo para retificar o equívoco, com expressa ressalva que o descumprimento da determinação judicial, no prazo consignado, culminaria no desentranhamento da peça protocolizada no processo executivo – com outras palavras, que tal petitório deixaria de surtir quaisquer efeitos, inclusive no que relaciona à tempestividade do protocolo originário. 2. Tendo o apelante descumprido a determinação judicial no prazo consignado, protocolizando os embargos à execução apenas depois de encerrado, nada há a reparar na sua rejeição liminar, até porque não demonstrada a afirmada indisponibilidade do PJE que teria ocorrido no último dia do prazo, ônus que incumbe à parte, quando não registrada pelo órgão versado no art. 10, da Resolução no 185/13 do CNJ. 3. Apelação não provida. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; e b) artigo 277 do CPC, ao argumento de que os embargos à execução, protocolados por engano nos autos do processo executivo, antes de encerrado o prazo legal, constitui mera irregularidade em observância aos princípios da instrumentalidade das formas e da economia processual, não podendo ensejar prejuízo ao recorrente. Requer que o recorrido seja condenado em custas e honorários advocatícios sobre o valor da causa. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo em face da concessão dos benefícios da justiça gratuita. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do recurso. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada ofensa ao artigo 1.022, inciso II, do CPC. Isso porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não há que falar em violação ao art. 1022 Código de Processo Civil/15 quando a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada ainda que em sentido diverso à pretensão da agravante” (AgInt no AREsp 1.997.298/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, DJe 18/8/2022). A corroborar: AREsp 2.231.289, Ministro Herman Benjamin, DJe 22/12/2022. Da mesma forma descabe dar curso ao inconformismo em relação ao afirmado vilipêndio ao artigo 277 do CPC. Isso porque restou assentado no acórdão resistido que “No casso em exame, os embargos à execução de ID no 31653535 foram protocolizados após o encerramento do prazo deferido nos autos do processo executivo (ID no 83338398). Ressalte-se que o apelante foi expressamente advertido de que a não distribuição dos embargos no prazo concedido culminaria no desentranhamento dos embargos protocolizados erroneamente no feito executivo – com outras palavras, que tal petitório deixaria de surtir quaisquer efeitos, inclusive no que se relaciona à tempestividade do protocolo originário. Ademais, a impressão de tela incluída na petição de emenda aos embargos à execução (documento de ID no 31653544, p. 13/13) não se presta para demonstrar a indisponibilidade alegada, eis que tal tela não contém indicativo de data e hora em que ocorreu a falha de acesso ao sistema, muito menos permite aferir se o erro foi ocasionado por falha do sistema ou se decorreu de falha no navegador ou similar inerente ao terminal (computador) utilizado para acesso ao PJE. Cabe destacar que, nos termos do art. 9o, § 1o, da Resolução no 185/13, do CNJ, não caracterizam indisponibilidade as falhas de transmissão de dados entre as estações de trabalho do público externo e a rede de comunicação pública, assim como a impossibilidade técnica que decorra de falhas nos equipamentos ou programas dos usuários. Ressalte-se que não há registro de indisponibilidade no período alegado, exarado pelo órgão de que trata o art. 10, da citada Resolução. Como antecipado na decisão de ID no 31961844, esta egrégia Corte tem firme entendimento no sentido de que a indisponibilidade do sistema, quando não registrada na página da internet mantida por este Tribunal para tal fim, deve ser devidamente comprovada pela parte" (ID 36192568). Rever tal conclusão demandaria necessariamente o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, já decidiu a Corte Superior que “O recurso especial não constitui via adequada para a análise de eventual ofensa a Resoluções, Portarias ou Instruções Normativas, por não estarem tais atos normativos inseridos no conceito de lei federal, nos termos do art. 105, III, ‘a’, da Constituição Federal” (AgInt no REsp 1889830 / ES, Ministro Benedito Gonçalves, DJe 23/04/2021). No mesmo sentido: AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.835.233/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, DJe 1o/12/2022. Por fim, quanto ao pedido de condenação do recorrido em custas e honorários advocatícios sobre o valor da causa, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027